Tribunal: TJDFT
Processo: 0008114-25.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Chamo o feito à ordem. De início, a bem da eventualidade, impõe-se sinalizar que o exame deste recurso não deve observar as regras da Lei n.o 13.105/2015 – “Novo Código de Processo Civil” (CPC/15) – no dia 18 de março de 2016. No intuito de traçar balizas acerca das tratativas de direito intertemporal no âmbito dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça editou enunciados administrativos com os seguintes direcionamentos: Enunciado administrativo número 2: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Enunciado administrativo número 3 Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Na hipótese, considerando que a sentença recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015, tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). Ante o exposto, retornem os autos à instância a quo para fins de juízo de admissibilidade e declaração quanto aos efeitos em que os recursos serão recebidos, nos termos do art. 518 do CPC/73. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Publique-se.